Tribunal: TJDFT
Processo: 0740589-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740589-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença em 3/12/2020, julgando improcedente o pedido formulado pela autora/agravante, conforme informado a este relator por meio do Ofício n. 2439/2020, nesta data (ID 78993414) Notadamente, a prolação de sentença nos autos principais inaugura uma nova fase processual, prevalecendo a decisão terminativa sobre a decisão interlocutória. Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 9 de dezembro de 2020 18:21:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator